Tribunal: TJDFT
Processo: 0715208-92.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR REJEITADA. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESPROPORCIONAL. MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONSUMO EFETIVO. ÔNUS DO FORNECEDOR. AUSÊNCIA DE PROVA. REVISÃO DA CONTA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela empresa ré contra a sentença que determinou que fosse revisada a fatura referente ao mês de dezembro de 2019, considerando o consumo médio dos último doze meses, e por consequência, determinou a emissão de nova fatura, conforme parâmetros estabelecidos.
2. Aduz a recorrente que a sentença é nula, sob o fundamento de que houve inversão do ônus da prova na sentença, inviabilizando o contraditório. Vê-se que não se trata de inversão do ônus da prova, mas distribuição ordinária do ônus da prova, em que a parte ré não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar a existência de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito da parte autora. Preliminar de nulidade de sentença rejeitada.
3.Com efeito, a empresa ré/recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC, qual seja, eventual fuga de eletricidade ou qualquer outro fator que tenha gerado o referido consumo excessivo e não usual, referente à fatura contestada (mês de dezembro de 2019, no valor de R$ 2.997,53)
4. Assim, escorreita a sentença que reconheceu a nulidade da fatura de energia elétrica, referente ao mês de dezembro de 2019, e determinou a emissão de uma nova fatura, com base no consumo médio anual.
5. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo, por equidade, em R$ 500,00 (quinhentos reais).
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.